Tribunal: CARF
Processo: 13819.000376/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.000376/2002-11
ACÓRDÃO
1302-007.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA BRAIDO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. CONVOLAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre
o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar,
mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao
preencher o Pedido de Restituição/Compensação e informou como crédito
pagamento indevido ou a maior a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte integrante daquele saldo negativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para (i) reconhecer o direito creditório de R$ 33.881,89, em relação
ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999; (ii) reconhecer o direito creditório
de R$ 174,61, em relação ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2000; e (iii)
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido e disponível, após as
compensações realizadas às fls. 10 e 24 dos presentes autos, nos termos do relatório e voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000376/2002-11
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 05-19.345, de
20 de setembro de 2007, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campinas/SP, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte acima identificado (fls. 206/212).
O presente processo se origina da apresentação pela Recorrente, em 29 de janeiro
de 2002, de Pedido de Restituição, por meio do qual pleiteou suposto crédito oriundo de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos de aplicações financeiras, no montante de R$
83.544,67 (fl. 8).
Em paralelo, apresentou Pedidos de Compensação (fls. 10, 24, 25, 26, 27, 29, 33 e
37), por meio dos quais compensou débitos de sua responsabilidade com o referido direito
creditório.
Os pedidos foram objeto do Despacho Decisório de fls. 42/43, no qual, analisando-
se o crédito invocado como referente ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2001, concluiu-se que “para as pessoas jurídicas submetidas
ao regime de tributação com base no lucro presumido, como foi o caso da interessada no ano-
calendário de 2001, conforme a planilha de fls. 33, tem-se que o IRRF é considerado definitivo,
portanto, não é passível de dedução com o imposto de renda apurado no encerramento do
período de apuração, muito menos passível de restituição”.
Após a ciência da referida decisão, foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade de fls. 98/107, na qual a Recorrente, em síntese, sustentou que:
(i)
o direito creditório invocado se refere a retenções ocorridas nos anos-
calendários de 1998, 1999 e 2000, nos quais o IRPJ foi apurado com base no
Lucro Real;
(ii)
apurou prejuízo nos anos-calendários de 1998 e 1999; e recolheu valores
por estimativa em montante superior ao devido no ajuste anual referente ao
ano-calendário de 2000;
(iii)
à luz da legislação aplicável, o crédito relativo a imposto retido e pago a
maior, nos períodos em que o contribuinte apure o IRPJ com base no Lucro
Real pode ser compensado com os valores devidos em períodos posteriores,
ainda que haja a apuração com base em regimes diversos do apurado com
base no Lucro Real;
(iv)
haveria nos autos os demonstrativos que comprovariam a liquidez e certeza
das retenções que comporiam o direito creditório invocado;
(v)
os créditos de sua titularidade teriam sido informados nas declarações
referentes aos anos calendários de 1998, 1999 e 2000, na linha “impostos e
contribuições a recuperar”.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000376/2002-11
3
Pugnou, então, pelo reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 86.151,57,
embora se afirmou credora do montante de R$ 108.282,91.
Os autos foram submetidos à instância a quo, sendo que, na decisão de fls.
206/212, preliminarmente, reconheceu-se a homologação tácita das compensações tratadas nos
Pedidos de Compensação de fls. 10 e 24, posto que a decisão administrativa que os apreciou foi
cientificada à Recorrente, após o prazo de cinco anos da apresentação dos requerimentos
(convertidos em Declaração de Compensação por força do disposto no art. 74, §4o, da Lei no
9.430, de 1996, na redação conferida pela Lei no 10.637, de 2002.
Quanto ao mérito, afastou-se o fundamento adotado na decisão da autoridade
responsável pela análise dos Pedidos de Restituição/Compensação, posto que a “partir de 1o de
janeiro de 1997, os rendimentos e ganhos líquidos decorrentes das aplicações financeiras das
pessoas jurídicas devem ser adicionados ao lucro real, presumido ou arbitrado, para efeito de
determinação do imposto de renda devido, e o IRRF incidente sobre tais operações deve ser
considerado como antecipação do devido na declaração de rendimentos”.
Não obstante, não se reconheceu o direito creditório pleiteado, uma vez que,
apesar de acatar a convolação do pedido de restituição do IRRF retido em restituição de saldo
negativo de IRPJ, não seria possível, no caso sob apreciação, determinar-se a que anos-calendários
se referiria o pleito formulado, apontando uma série de incongruências entre os documentos
constantes dos autos e as alegações da Recorrente.
O referido Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
Pedidos de Compensação. Conversão em Declaração de Compensação. Prazo de
Homologação Tácita.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Para fins de contagem do prazo de homologação tácita, os pedidos de
compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa, em 1o de
outubro de 2002, devem ser considerados declaração de compensação, desde o
seu protocolo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
Indébito Tributário. IRRF sobre Aplicações Financeiras. Antecipações. Saldo
Negativo de IRPJ.
A partir de 1o de janeiro de 1997, os rendimentos e ganhos líquidos decorrentes
das aplicações financeiras das pessoas jurídicas devem ser adicionados ao lucro
real, presumido ou arbitrado, para efeito de determinação do imposto de renda
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000376/2002-11
4
devido, e o IRRF incidente sobre tais operações deve ser considerado como
antecipação do devido na declaração de rendimentos.
O indébito tributário decorrente das retenções de IRRF sobre aplicações
financeiras apenas se configura: (i) se os rendimentos correspondentes
integrarem a base de cálculo do imposto (lucro real ou presumido); e (ii) se as
retenções forem superiores ao imposto apurado como devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
Manifestação de Inconformidade. Alteração ou Inovação do Pedido.
Não se admite, por meio de manifestação de inconformidade, a alteração dos
fundamentos fáticos e jurídicos do pedido de reconhecimento de direito
creditório, inicialmente formulado e ininteligível, principalmente quando se
verifica, também, a alteração do valor do pedido original.
Posteriormente à ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls.
223/234, no qual sustenta a possibilidade de que pedido de restituição de IRRF seja acatado como
relativo a saldo negativo de IRPJ; e que estaria demonstrado nos autos que os valores a serem
restituídos seriam referentes a retenções sobre rendimentos de aplicações financeiras ocorridas
nos exercícios (rectius anos-calendários) de 1998, 1999 e 2000, conforme Razão Analítico juntado
ao processo, o qual não teria sido contestado nas decisões anteriores, e Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Por fim, defende que a diferença entre o
valor pleiteado e aquele pugnado na Manifestação de Inconformidade seria mínima, mas,
subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do montante originalmente invocado.
O Recurso Voluntário foi submetido a este Colegiado, que, por meio da Resolução
no 1302-00.050, de 04 de agosto de 2010 (fls. 282/287), converteu o julgamento em diligência,
para que a autoridade preparadora verificasse:
1) se os valores de IRRF foram demonstrados corretamente;
2) se os rendimentos que levaram às retenções foram acrescidos à base de cálculo
do IRPJ;
3) se o acréscimo destes valores gerou saldo negativo de IRPJ e quais seriam estes
saldos; e
4) 4) se estes valores já foram utilizados em compensações (voluntárias ou de
ofício) ou restituições.
A Diligência resultou na Informação Fiscal de fls. 354/357, na qual se concluiu pela
disponibilidade de saldo negativo de IRPJ de R$ 33.811,89 e R$ 174,61, em relação,
respectivamente, aos anos-calendários de 1999 e 2000.
Apesar de intimada do resultado da Diligência, a Recorrente não apresentou
qualquer manifestação a respeito do seu conteúdo.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000376/2002-11
5
Quando do retorno do processo ao CARF, o Relator original não compunha mais
qualquer um dos Colegiados deste Conselho, de modo que houve redistribuição dos autos,
mediante sorteio, a este Conselheiro.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal, em
22 de outubro de 2007 (fl. 222), e apresentou seu Recurso Voluntário, em 20 de novembro do
mesmo ano (fl. 223), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica Recorrente, devidamente
constituído à fl. 272.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, inciso I, e 48, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos diz respeito ao crédito,
no valor de R$ 83.544,67, apontado no Pedido de Restituição de fl. 8, como oriundo de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos de aplicações financeiras.
O referido crédito é detalhado no Razão Analítico de fls. 12/13, no qual fica claro
que se refere ao saldo da conta contábil “IRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA” apurado ao final do ano-
calendário de 2001. A partir do referido documento, constata-se, ademais, que o saldo inicial da
conta em questão, em 1o de janeiro de 2001, importava em R$ 86.151,57.
Ao longo do curso processual, a Recorrente esclareceu que o direito creditório
pleiteado se refere aos saldos negativos dos anos-calendários de 1998, 1999 e 2000, composto a
partir das retenções sobre rendimentos de aplicações financeiras ocorridas em tais períodos. Daí a
razão pela qual buscou a alteração do valor em discussão para R$ 86.151,57, que corresponde
exatamente ao saldo inicial acima especificado.
Na jurisprudência deste Conselho, ao longo dos anos, assentou-se a possibilidade
de acatar-se a convolação do tipo de crédito informado em Pedidos de Restituição/Compensação
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000376/2002-11
6
e Declarações de Compensação, quando fique constatado, inequivocamente, erro de fato no
preenchimento dos referidos documentos.
Neste sentido, embora o Pedido de Restituição de que trata o processo tenha sido
formulado em relação a suposto pagamento indevido ou maior que o devido de IRRF é possível a
sua convolação para a análise dos saldos negativos compostos pelas referidas retenções.
É admissível, ainda, considerar-se que o Pedido formulado se refere aos anos-
calendários de 1998, 1999 e 2000, conforme, desde o início sustentado pela Recorrente.
O que não se pode admitir, entretanto, tal qual apontado na decisão de primeira
instância, é a alteração do valor pleiteado, que deve ser mantido em R$ 83.544,67, posto que
fixado a partir do pleito formulado pela Recorrente.
Na Informação Fiscal de fls. 354/357, esclarece-se que a Recorrente não informou
as retenções em questão nas declarações apresentadas à Receita Federal, em relação aos anos-
calendários de 1998 a 2000.
Consideradas as retenções, contudo, reconhece-se a apuração de saldos negativos
calculados, nos valores de R$ 31.409,74 (AC 1998), R$ 93.751,82 (AC 1999) e R$ 174,61 (AC 2000).
Não obstante, constatou-se que, nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) apresentadas pela Recorrente, houve diversas compensações de débitos de IRPJ
com saldos negativos dos referidos anos-calendários.
Assim, abatidas tais compensações dos saldos negativos identificados, reconhece-se
que remanesce saldo de R$ 33.811,89, em relação ao ano-calendário de 1999, e R$ 174,61, em
relação ao ano-calendário de 2000.
Neste sentido, deve haver o reconhecimento dos referidos saldos negativos, sendo
que, para as compensações realizadas por meio dos Pedidos de Compensação de fls. 25, 26, 27,
29, 33 e 37, deve-se efetuar, previamente, a dedução dos montantes necessários às
compensações realizadas às fls. 10 e 24, já homologadas tacitamente.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para (i)
reconhecer o direito creditório de R$ 33.881,89, em relação ao saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 1999; (ii) reconhecer o direito creditório de R$ 174,61, em relação ao saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2000; e (iii) homologar as compensações declaradas
até o limite do crédito reconhecido e disponível, após as compensações realizadas às fls. 10 e 24
dos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 369
DF CARF MF
Original